Tribunal: CARF
Processo: 12466.003738/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.003738/2007-15
ACÓRDÃO
3202-001.826 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MASSIMEX TRADING LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002, 2003
IMPORTAÇÃO. SUBFATURAMENTO. FALSIDADE DOCUMENTAL. DANO AO
ERÁRIO. MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA.
Constatada pela autoridade aduaneira a falsidade (material ou ideológica)
da fatura que instruiu o despacho aduaneiro, fica caracterizado dano ao
Erário, impondo-se a aplicação da pena de perdimento da mercadoria
importada ou a multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na
hipótese desta não ter sido localizada ou ter sido consumida.
REVISÃO
ADUANEIRA.
INSTITUTO
DISPOSTO
NA
LEGISLAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO.
A revisão aduaneira é um procedimento fiscal, realizado dentro do prazo
decadencial de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, e,
portanto, compatível com este instituto, mediante o qual se verifica, entre
outros aspectos, a regularidade da atividade prévia do importador na
Declaração de Importação em relação à apuração e ao recolhimento dos
tributos e às informações e documentos apresentados, sendo possível a
aplicação de multa prevista na legislação.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002, 2003
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE
E EFEITOS DO ATO.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por
infrações à legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.826 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.003738/2007-15
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Aline Cardoso de Faria.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Florianópolis-SC, juntado às fls. 505-511:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência da multa
prevista no Decreto-Lei n.o 1.455/76, art. 23, § 3o, com redação dada pelo art. 59
da Lei no 10.637, decorrentes de subfaturamento nas importações realizadas pela
autuada nos anos de 2002 e 2003, no valor de R$ 664.102,16.
Segundo relato da fiscalização, em diligência efetuada nas dependências da
empresa EMBRADI - Empresa Brasileira Distribuidora Ltda., CNPJ no
09.551.151/0001-02, foram apreendidos diversos documentos que comprovam
de forma inequívoca a prática de um esquema de subfaturamento na importação
de produtos químicos praticado por diferentes empresas importadoras brasileiras.
O relatório (anexo 1, fls. 26/55) relata os fatos de forma pormenorizada.
A coordenação desse esquema era feita através da empresa Tracochem
Representações S/C Ltda (conhecida também pelo nome Traco), CNPJ n.o
01.003.238/0001-33, com sede em São Paulo - SP, representante de vários
exportadores desses produtos, e envolvia principalmente a intermediação da
empresa uruguaia Santorin Trading, suposta exportadora dos produtos para o
Brasil.
A partir desta investigação foi verificado que a autuada realizou importações com
faturas falsas, subfaturando os valores das mercadorias importadas através das
DI’s
n.os
02/0029682-0,
02/0300655-5,
02/0326749-9,
02/0341802-0,
02/0553295-5, 02/0671975-7, 03/0269611, 03/0269600-2 e 03/0269637-1.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.826 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.003738/2007-15
3
A empresa MASSITEX IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA promoveu
importações de mercadorias classificadas e descritas como:

NCM 2916.19.11 - SORBATO DE POTASSIO;
NCM 2924.29.91 - ASPARTAME;
NCM 2936.27.10 - VITAMINA C BP98;
NCM 2921.59.19 - PARA DI-CHLORO BENZENE;
NCM 2905.44.00 - NEOSORB 70/70 - SIROP DE SORBITOL;
NCM 2916.12.40 - ACIDO ACRILICO DE 2 ETILEXILA;
NCM 2926.20.00 - DICYANDIAMIDE 99,5% INDUSTRIAL;
NCM 2934.99.99 – ADOÇANTE;
NCM 2925.11.00 - SACARINA SODICA.
Estas importações foram acobertadas pelas seguintes DI's:
- DI 02/0029682-0 instruída com o conhecimento de carga (BL) n.o
MSCUSH035798 e fatura n.o 32.748/00-50889 com valores unitários de
U$l,7/kg de SORBATO DE POTÁSSIO, U$2,20/kg de VITAMINA C e
U$15,00/kg de ASPARTAME, totalizando U$36.400,00;
- DI 02/0300655-5 instruída com o conhecimento de carga (BL) n.°
21105520100 e fatura n.o 0212/2002 com o valor unitário de US250/MT,
totalizando U$4.500,00;
- DI 02/0326749-9 instruída com o conhecimento de carga (BL) n. °
LEHZ18196 e fatura n.o NSG66L1 com o valor unitário de U$205/MT,
totalizando U$4.171,75;
- DI 02/0341802-0 instruída com o conhecimento de carga (BL) n.o
EISU040290001993 e fatura n.o 0221/02 com o valor unitário de
U$510/MT, totalizando U$8.160,00;
- DI 02/0553295-5 instruída com o conhecimento de carga (BL) n.o
MOLU473414417 e fatura n.o C22C/02 com o valor unitário de U$310/MT,
totalizando U$12.400,00;
- DI 02/0671975-7 instruída com o conhecimento de carga (BL) n.°
EISU3293392 e fatura n.o YX/02/011 com valor unitário de U$310/MT,
totalizando U$12.400,00;
- DI 03/0269611-8 instruída com o conhecimento de carga (BL) n.o
ACSHVITY300001 e fatura n.o 32.119/03 com valores unitários de
U$14,56/kg de ASPARTAME e U$8,078/kg de ADOÇANTE, totalizando
U$ll.319,00;
- DI 03/0269600-2 instruída com o conhecimento de carga (BL) n.o
ACSHVITY300003 e fatura n.o 32.119/02 com o valor unitário de
U$1.729,00/MT, totalizando U$3.458,00;
- DI 03/0269637-1 instruída com o conhecimento de carga (BL) n.o
ACSHVITY300004 e fatura n.o 32.119/01 com o valor unitário de
U$1.743,00/MT, totalizando U$15.861,30.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.826 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.003738/2007-15
4
Durante a referida investigação foi constatada a prática de subfaturamento e
conseqüente falsidade das faturas comerciais, todas do exportador SANTORIN
TRADING CO. S/A, com sede no Uruguai. Os valores das faturas entregues a
fiscalização no momento do despacho e das verdadeiras retidas nas dependências
da empresa TRACOCHEM, constam na tabela de fls. 06.
Às fls. 64/91 a fiscalização juntou cópias de anotações e bilhetes que revelam a
negociação de preços entre exportadores estrangeiros, importadores brasileiros e
a empresa Tracochem.
A fiscalização, para comprovar o subfaturamento, junta as faturas verdadeiras e
falsas que amparam as importações das seguintes DI’s:

Paras as DI’s n.os 02/0671975-7 (produto: dicyandiamide), 03/0269611-8
(produto: aspartame) e 03/0269637-1 (produto: sorbato de potássio), a
fiscalização utilizou o mesmo valor destes produtos das importações anteriores.
Para as DI’s 03/0269611-8 (produto adoçante acesulfame K) e 03/0269600-2
(produto: sacarina sódica), a fiscalização utilizou a média das percentagens de
subfaturamento, de acordo com a tabela elaborada às fls. 402/428 de
mercadorias idênticas importadas em 2003, com a conclusão da tabela de fls. 06.
A fiscalização procedeu à valoração aduaneira destas mercadorias segundo os
métodos substitutivos de valoração.
Caracterizada a fraude, a autoridade fiscal aplicou o art. 618 do Regulamento
Aduaneiro (Decreto n.o 4.543/2002), item VI:
Art. 618. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes
hipóteses, por configurarem dano ao Erário (Decreto-lei n.o 37, de 1966, art.
105, e Decretolei n.o 1.455, de 1976, art. 23 e § 1.o, com a redação dada
pela Lei n.o 10.637, de 2002, art. 59): (Redação dada pelo Decreto n2 4.765,
de 24.6.2003)
(...)
VI - estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se qualquer
documento necessário ao seu embarque ou desembaraço tiver sido
falsificado ou adulterado;
(...)
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.826 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.003738/2007-15
5
§ 1.o - A pena de que trata este artigo converte-se em multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido
consumida (Decreto-Lei 1.455/76, art. 23 e § 3 2 , com a redação dada pelo
artigo 59 da Lei no 10.637/2002).
Como as mercadorias já haviam sido despachadas para consumo, conforme notas
fiscais de venda entregues a fiscalização, foi aplicada a multa de que trata o
parágrafo 1.o, acima transcrito.
Intimada da autuação, a interessada apresentou a impugnação de fls. 434/442,
alegando o que segue:
1- não há qualquer relato no auto de infração da participação da
impugnante nos fatos aduzidos. A impugnante tão somente realizou as
operações de importação, na modalidade "por conta e ordem de terceiro"
para as empresas TRACOCHEM, EMBRADI e BRANCOTEX, com toda a
documentação fornecida pela TRACOCHEM, para a exportadora estrangeira
SANTORIN.
2- a fiscalização aduaneira realiza total controle prévio da valoração
aduaneira, não liberando a nacionalização da mercadoria, quando as
informações não são passíveis de acolhimento. A impugnante promoveu a
nacionalização das mercadorias, remetendo o exato valor das divisas para o
exterior, não tendo condições técnicas para questionar as informações
apresentadas pelo cliente. O subfaturamento de valor declarado há de ser
provado de forma inequívoca. Tratando de operação cujos valores foram
pagos pelos compradores finais exatamente como declarados nos
documentos chancelados pelo Governo Brasileiro através da liberação da
DI, não há como exigir que a importadora obre no sentido de detectar
qualquer fraude. A Impugnante é tão vítima de fraude quanto o erário.
Junta jurisprudência administrativa quanto a comprovação do subfaturamento.
3- o auto cita o anexo I, o qual figura como peça principal de sustentação do
auto ora atacado. Nele a impugnante MASSIMEX não é citada ou incluída
em qualquer ato ou fato fraudulento, sendo apenas referida como empresa
importadora, "por conta e ordem de terceiro", restando claro que toda a
fraude operacional, se existente, foram de autoria das empresas SANTORIN
TRADING, TRACOCHEM e EMBRADI.
A autoridade fiscal sustentou sua tese somente com base em indícios e
presunções, não logrando êxito em apurar provas inequívocas da fraude.
No mesmo diapasão, não se pode exigir da Impugnante, mera importadora
por conta e ordem de terceiros, o dever de reconhecer qualquer ilegalidade
de atos alheios As informações apresentadas a Impugnante nos
documentos de importação, notadamente depois que o próprio DECEX
anuiu as informações declaradas pela liberação da DI para nacionalização.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.826 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.003738/2007-15
6
4- a impugnante agiu com boa fé e colaborou na apuração dos fatos
apresentando a documentação solicitada. Não há qualquer ato ou fato
ilícito que a Impugnante tenha participado, pois não fraudou qualquer
documento de exportação, bem como não prestou qualquer informação
adversa àquelas informadas pelo cliente.
5- Ao final requer a nulidade do auto de infração por não estar comprovada
sua participação na fraude.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou improcedente a impugnação
e manteve o crédito tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 04/12/2007
IMPORTAÇÃO. FALSIDADE DOCUMENTAL. DANO AO ERÁRIO. LANÇAMENTO.
ATIVIDADE VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
Quando apurada a falsidade (material ou ideológica) da fatura que instruiu o
despacho aduaneiro, fica caracterizado o dano ao Erário impondo a aplicação da
pena de perdimento da mercadoria importada ou da multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na hipótese desta não ter sido localizada ou ter sido
consumida.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 04/12/2007
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição acostada às fls. 517-523, por meio do qual, em apertada síntese, (i) aduz que não detinha
conhecimento do subfaturamento, bem como que, nas operações em que se encontrou faturas
com valores divergentes do apresentado no processo de nacionalização, figurava tão somente
como importadora por conta e ordem de terceiros, de modo que o real adquirente era empresa
distinta da recorrente, não possuindo a recorrente nenhuma ligação com o esquema fraudulento
de subfaturamento de mercadoria, devendo, assim, ser anulado o auto de infração; (ii) assevera
que em todos os processos citados nos autos, quando do procedimento de nacionalização, as
mercadorias foram submetidas à fiscalização do Fisco, inclusive quanto ao seu valor aduaneiro
(parametrização vermelha – “canal vermelho”), tendo sido liberada sem qualquer ressalva, ou
seja, não foi constatada diferença anormal em seu valor de mercado; e, por fim, (iii) alega que se
dispôs sempre a fornecer todos os documentos relativos aos processos de importação em
questão, de forma que todos os procedimentos foram idôneos e dentro da legalidade.

Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.826 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.003738/2007-15
7

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
A recorrente aduz que não detinha conhecimento do subfaturamento, bem como
que, nas operações em que se encontrou faturas com valores divergentes do apresentado no
processo de nacionalização, figurava tão somente como importadora por conta e ordem de
terceiros, de modo que o real adquirente era empresa distinta da recorrente, não possuindo a
recorrente nenhuma ligação com o esquema fraudulento de subfaturamento de mercadoria,
devendo, assim, ser anulado o auto de infração.
A Fiscalização descreveu no auto de infração, de forma clara, como funcionava o
esquema utilizado pela recorrente, conforme a seguir reproduzido:
Durante diligência efetuada nas dependências da empresa Embradi Empresa
Brasileira Distribuidora Ltda., CNPJ n 209.551.151/0001-02, conforme Mandado
de Procedimento Fiscal Diligencia no 0417600.2003.00007.0, da Alfândega do
Porto do Recife, foram apreendidos diversos documentos que comprovam de
forma inequívoca a prática de um esquema de subfaturamento na importação
de produtos químicos praticado por diferentes empresas importadoras
brasileiras, com domicilio fiscal em diferentes estados brasileiros.
A coordenação desse esquema era feita através da empresa Tracochem
Representações S/C Ltda (conhecida também pelo nome Traco), CNPJ n 2
01.003.238/0001-33, com sede em São Paulo - SP, representante de vários
exportadores desses produtos, e envolvia principalmente a intermediação da
empresa uruguaia Santorin Trading, suposta exportadora dos produtos para o
Brasil.
Foi solicitada, à Inspetoria de São Paulo, diligência nas dependências da empresa
Tracochem, e mais uma vez efetuaram a retenção de provas irrefutáveis da
prática de subfaturamento, tais como: faturas verdadeiras emitidas pelos reais
exportadores dos produtos, faturas com preços subfaturados emitidos pela
empresa uruguaia Santorin Trading e cópias de e-mails de negociação de pregos
entre exportadores estrangeiros, importadores brasileiros e a empresa
Tracochem, envolvendo também empresas não citadas no Relatório da empresa
Embradi.
Alguns dos documentos retidos na empresa comprovam que os dois sócios de
empresa Tracochem, Sr. Joaquim Ignácio Ramos Jubé Junior, CPF no
606.545.977-15 e Sr. Michael John Lockley, CPF no 054.791.698-15, são também
os controladores da empresa uruguaia Santorin Trading, o principal exportador
de produtos químicos do esquema para o Brasil, em flagrante contraste com as
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.826 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.003738/2007-15
8
declarações prestadas pelo Sr. Michael John Lockley durante a realização da
diligência em São Paulo (anexo 2).
Esses fatos estão descritos de forma pormenorizada no Relatório (anexo 1), com
data de 20 de junho de 2003, cópia do relatório pertencente ao Auto de Infração
e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal no 0417800/00059/03, processo no
11968-000.475/2003-45 em nome da empresa Embradi - Empresa Brasileira
Distribuidora Ltda.
Recebemos a representação fiscal processo no 11968.000636/2003-09 da
Alfândega do Porto de Suape com as documentações verdadeiras e as
supostamente falsas, entre elas, as faturas e e-mails retidos durante a diligência
na empresa Tracochem, relativas as importações realizadas por empresas com
domicílio fiscal dentro da nossa jurisdição.
Neste momento, estaremos autuando a empresa MASSIMEX IMPORTAÇÕES E
EXPORTAÇÕES LTDA pela falsa declaração de valor, nas declarações de
importação (...), ratificadas pelas faturas subfaturadas entregues à fiscalização no
momento da importação.
Procedemos à autuação do acima qualificado, com base no art. 27 do Decreto-Lei
no 1.455/76, pela prática da infração abaixo descrita, definida como Dano ao
Erário, ficando o autuado sujeito à pena de perdimento das mercadorias
acobertadas pelas Declarações de Importação (...)
001 - MERCADORIA ESTRANGEIRA POSSUÍDA A QUALQUER TÍTULO COM FALSIFICAÇÃO OU ADULTERAÇÃO DE
DOCUMENTOS
(...) (destaques nosso)
Vale destacar que, conforme acima descrito pela autoridade aduaneira, em
procedimento de diligência na empresa Tracochem, representante de vários exportadores de
produtos químicos no Brasil e que realizava a intermediação da empresa uruguaia Santorin, foram
retidas faturas com preços subfaturados emitidas pela Santorin, a qual, segundo a autoridade
aduaneira, é a “suposta exportadora dos produtos para o Brasil”, e tem como controladores, de
acordo com documentos retidos na aludida diligência, os dois sócios da empresa Tracochem.
Ainda segundo a Fiscalização (fl. 7), “O autuado fez uso de um astucioso esquema
fraudulento, praticando subfaturamento na emissão de faturas instrutivas do despacho de
importação, através de um comércio triangular, quando uma empresa de um país adquire
mercadorias fabricadas em outro pais com a intermediação de uma empresa sediada em um
terceiro pais. Todo o esquema está descrito detalhadamente no relatório (anexo1)”.
Conforme consta do auto de infração, às fls. 5-7, fora constatado pela Fiscalização
subfaturamento nas importações concernentes às Declarações de Importação (DIs) n.
02/0029682-0, 02/0300655-5, 02/0326749-9, 02/0341802-0 e 02/0553295-5, mediante a
apresentação de faturas falsas à autoridade aduaneira, tendo sido inclusive retidas as faturas
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.826 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.003738/2007-15
9
verdadeiras, no curso do procedimento de diligência executado nas dependências da empresa
Tracochem, e considerado os valores das mercadorias importadas constantes nelas.
Também fora constatado pela Fiscalização subfaturamento nas importações,
mediante a apresentação de faturas falsas, com valores muito abaixo dos praticados no mercado,
referente às DIs n. 02/0671975-7, 03/0269611-8, 03/0269600-2 e 03/0269637-1, razão pela qual,
nesses casos, a autoridade aduaneira efetivou o arbitramento dos valores aduaneiros das
mercadorias importadas por meio dessas DIs, de acordo com os métodos de valoração aduaneira
dispostos na legislação.
Da análise dos autos, sobretudo do acima consignado, infere-se que a Fiscalização,
tendo em vista a interposição fraudulenta da empresa Santorin (suposta exportadora) nas
operações de importação em questão, considerou que todas as faturas apresentadas no curso das
importações concernentes às DIs acima discriminadas são falsas e foram apresentadas com
valores subfaturados.
Assim sendo, a Fiscalização apresentou tabela com a identificação das DIs, descrição
dos produtos importados, valor declarado, valor correto e percentual de subfaturamento (fl. 6), a
seguir reproduzida:

Tais fatos, bem como a juntada aos autos dos supracitados documentos,
notadamente as cópias das faturas verdadeiras e das falsas, foram bem descritos no relatório do
acórdão recorrido, elaborado pela julgadora de piso, conforme a seguir reproduzido:
A fiscalização, para comprovar o subfaturamento, junta as faturas verdadeiras e
falsas que amparam as importações das seguintes DI’s:
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.826 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.003738/2007-15
10

Paras as DI’s n.os 02/0671975-7 (produto: dicyandiamide), 03/0269611-8
(produto: aspartame) e 03/0269637-1 (produto: sorbato de potássio), a
fiscalização utilizou o mesmo valor destes produtos das importações anteriores.
Para as DI’s 03/0269611-8 (produto adoçante acesulfame K) e 03/0269600-2
(produto: sacarina sódica), a fiscalização utilizou a média das percentagens de
subfaturamento, de acordo com a tabela elaborada às fls. 402/428 de
mercadorias idênticas importadas em 2003, com a conclusão da tabela de fls. 06.
A fiscalização procedeu à valoração aduaneira destas mercadorias segundo os
métodos substitutivos de valoração.
Caracterizada a fraude, a autoridade fiscal aplicou o art. 618 do Regulamento
Aduaneiro (Decreto n.o 4.543/2002), item VI:
Art. 618. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes
hipóteses, por configurarem dano ao Erário (Decreto-lei n.o 37, de 1966, art.
105, e Decretolei n.o 1.455, de 1976, art. 23 e § 1.o, com a redação dada
pela Lei n.o 10.637, de 2002, art. 59): (Redação dada pelo Decreto n2 4.765,
de 24.6.2003)
(...)
VI - estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se qualquer
documento necessário ao seu embarque ou desembaraço tiver sido
falsificado ou adulterado;
(...)
§ 1.o - A pena de que trata este artigo converte-se em multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido
consumida (Decreto-lei 1.455/76, art. 23 e § 3o , com a redação dada pelo
artigo 59 da Lei no 10.637/2002).
Como as mercadorias já haviam sido despachadas para consumo, conforme notas
fiscais de venda entregues a fiscalização, foi aplicada a multa de que trata o
parágrafo 1.o, acima transcrito. (...)
Conforme visto, na peça recursal, a recorrente não contesta o subfaturamento
evidenciado pela Fiscalização, apenas se limita à alegação no sentido de que não tinha
conhecimento do subfaturamento e agiu tão somente “por conta e ordem de terceiro”.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.826 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.003738/2007-15
11
Sem razão.
A recorrente era importadora por conta própria das mercadorias objeto das
Declarações de Importação (DIs) em questão, e não “por conta e ordem de terceiro”, conforme se
constata do exame das DIs juntadas aos autos pela autoridade aduaneira, às fls. 96-100, 159-163,
195-199, 238-241, 256-260, 280-283, 307-311, 372-377 e 337-343, sendo a única responsável pela
operação de importação e, dessa forma, pelo subfaturamento evidenciado pelo Fisco, não
havendo intermediação na operação.
Logo, a mera alegação da recorrente no sentido de que não tinha conhecimento do
subfaturamento, evidentemente, não tem o condão de eximir a sua reponsabilidade pela
importação subfaturada das mercadorias. Ademais, as constatações assinaladas pelo acórdão
recorrido, com as quais concordo integralmente, evidenciam o conhecimento da recorrente acerca
dos fatos apurados pela Fiscalização, o que, por conseguinte, corroboram ainda mais a sua
responsabilidade pela autuação em tela:
Segundo a fiscalização, a partir de uma investigação em outra empresa
(EMBRADI), foram localizados documentos que revelaram a ocorrência de fraude
em diversas importações realizadas por essa empresa através de operações por
conta própria ou por sua conta e ordem. Entre estes documentos encontravam-se
faturas originais e as falsas, subfaturadas, apresentadas à fiscalização aduaneira
por ocasião do despacho aduaneiro das importações.
As DI’s n.os 02/0029682-0, 02/0300655-5, 02/0326749-9, 02/0341802-0 e
02/0553295-5 foram registradas pela autuada e continham as faturas falsas que a
fiscalização localizou na referida investigação.
A autuada se defende alegando que era mera intermediadora das importações
que realizou por conta e ordem de terceiros e por isso não possuía as informações
acerca do subfaturamento nas faturas. Diz também que no Anexo juntado pela
autoridade fiscal aos autos e que serviu de base para a autuação, não consta
qualquer citação de seu nome como envolvida na fraude. Que indícios não são
suficientes para caracterizar a fraude.
(...)
Daquela investigação, além do conhecimento da operação fraudulenta
envolvendo várias empresas, restaram para esta autuação os documentos
encontrados que consistem na prova material da ocorrência da fraude de
subfaturamento que é justamente a localização das faturas verdadeiras emitidas
pela exportadora e que, no entanto, no despacho aduaneiro, outras foram
apresentadas, caracterizando de forma indubitável a ocorrência da falsidade
documental, no caso, das faturas.
No relatório do presente voto acima, estão localizadas as páginas das respectivas
faturas. Nas faturas verdadeiras o adquirente das mercadorias é a empresa
TRACOCHEM ou a exportadora SANTORIN que é a emitente das faturas falsas
para MASSIMEX. Nos BL’s também constam as empresas TRACOCHEM ou
SANTORIN como a notificar.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.826 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.003738/2007-15
12
Poderiam se tratar de operações de importação por conta e ordem da empresa
TRACOCHEM, e por isso sua notificação nos BL’s, todavia além de não ser
indicada nas DI’s respectivas como sendo a ordenadora das importações, as
operações de venda seguintes às importações são efetuadas para outras
empresas, conforme as notas fiscais anexadas pela própria autuada.
Então não há como entender que tais fatos fossem apenas indícios. Na verdade
eles demonstram o modus operandis, da importação dos produtos químicos
desde a venda a partir do produtor (China, Alemanha, etc.) ao adquirente
(TRACOCHEM e SANTORIN) com a emissão da fatura em valores superiores aos
das faturas apresentadas pela autuada que tem como emitente a exportadora
uruguaia SANTORIN.
Os conhecimentos de transporte demonstram que a operação de transporte
ocorreu diretamente do exportador (que não o uruguaio, com exceção de duas
importações) ao porto de Vitória, notificando outra empresa diferentemente da
importadora MASSIMEX.
Por estas triangulações não haveria como a importadora afirmar que não tinha
conhecimento da “fase” intermediária da importação, já que os BL’s foram
emitidos por exportadores diversos de SANTORIN e ainda a notificar outra
empresa que não a própria importadora ou o terceiro adquirente mandante da
importação, já que esta situação (de importação por conta e ordem), que acusa a
autuada, não foi demonstrada nos autos.
No tocante às demais DI’s de n.os 02/0671975-7, 03/0269611, 03/0269600-2 e
03/0269637-1, a fiscalização admite não ter a fatura supostamente verdadeira,
mas afirma que as apresentadas nos despachos são falsas, tendo em vista os
valores aduaneiros lá indicados, inferiores aos praticados por ela mesma em
outras importações recentes e inferiores aos valores médios praticados nas
diversas importações dos mesmos produtos por outros importadores.
(...)
Houve a constatação material da prática do subfaturamento com a localização das
faturas verdadeiras com os valores efetivamente praticados. A partir daqueles
valores foi possível a autoridade lançadora utilizá-los tanto para comprovar que
nestas últimas DI’s também ocorreu fraude, como, inclusive para valoração das
mesmas. Saliente-se que o levantamento dos valores aduaneiros das mercadorias
importadas foi feito com importações nas mesmas condições, de mesmo
exportador e, obviamente, mesmo produto (fls.408/428).
(destaques nosso)
Sendo assim, a recorrente é responsável pelo subfaturamento evidenciado pelo
Fisco nas supracitadas importações de mercadorias, e, dessa forma, está sujeita à multa
substitutiva do perdimento, disposta no art. 23, § 3o, do Decreto-Lei 1.455/1976, razão pela qual
nego provimento a esse capítulo recursal.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.826 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.003738/2007-15
13
A recorrente assevera que em todos os processos citados nos autos, quando do
procedimento de nacionalização, as mercadorias foram submetidas à fiscalização do Fisco,
inclusive quanto ao seu valor aduaneiro (parametrização vermelha – “canal vermelho”), tendo
sido liberada sem qualquer ressalva, ou seja, não foi constatada diferença anormal em seu valor
de mercado.
O ato de desembaraço aduaneiro na importação corresponde apenas à autorização
para entrega da carga, encerrando a fase de conferência aduaneira, quando esta é realizada,
conforme disposto no caput do art. 51 do Decreto-lei 37/66, a seguir transcrito:
Art.51 - Concluída a conferência aduaneira, sem exigência fiscal relativamente a
valor aduaneiro, classificação ou outros elementos do despacho, a mercadoria
será desembaraçada e posta à disposição do importador.(Redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988) (destaques nosso)
A conferência aduaneira é procedimento sumário, de sorte que a completa
regularidade da importação, em atenção à celeridade, é deixada para uma fase posterior ao
desembaraço aduaneiro, a conhecida Revisão Aduaneira. O Fisco tem o prazo de 5 (cinco) anos
para efetuar a revisão, que corresponde à homologação expressa, e, caso não o faça, ocorrerá a
homologação tácita. Esse procedimento tem previsão legal desde o Decreto-Lei 37/1966,
conforme disposto no seu art. 54, a seguir reproduzido:
Art. 54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais
gravames devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da
exatidão das informações prestadas pelo importador será realizada na forma que
estabelecer o regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do
registro da declaração de que trata o art. 44 deste Decreto-Lei. (Redação dada
pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Dessa forma, o procedimento pelo qual a autoridade fiscal, após o desembaraço,
examina o despacho aduaneiro, denominado Revisão Aduaneira, pode ser realizado enquanto não
decair o direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário, não se limitando ou
vinculando à norma regulamentar que trata da conferência aduaneira, os chamados canais de
importação.
Logo, nego provimento a esse ponto recursal.
A recorrente ainda alega que se dispôs sempre a fornecer todos os documentos
relativos aos processos de importação em questão, de forma que todos os procedimentos foram
idôneos e dentro da legalidade.
Conforme já assinalado no acórdão recorrido, a responsabilidade da recorrente é
objetiva, vale dizer, independentemente da sua disponibilidade para apresentação de todos os
documentos relativos às importações, a recorrente é responsável pela multa aplicada por meio da
autuação em comento, por força do disposto no art. 94 do Decreto-Lei 37/1966 e no art. 136 do
Código Tributário Nacional – CTN.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.826 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.003738/2007-15
14
Com efeito, a responsabilidade por infração à legislação aduaneira é objetiva, ou
seja, independe da intenção do agente ou responsável, dos motivos que o levaram a descumprir a
obrigação tributária ou dos efeitos do ato de descumprimento, se causou ou não prejuízo ao
erário ou embaraço à fiscalização.
Portanto, nego provimento a esse capítulo do recurso.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Erro! Fonte de referência não encontrada.

Fl. 564
DF CARF MF
Original